Tribunal: TJMT
Processo: 0011251-65.2015.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011251-65.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO MACHADO - CPF: 662.354.999-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENI BIANCHINI - CPF: 825.309.551-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DOSIMETRIA –

PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR A DATA DO CRIME SOB APURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE – FOLHA DE ANTECEDENTES SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO – NETRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDONEA –
QUANTUM
PROPORCIONAL –

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA [ART. 14, II DO CP] –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – CRITÉRIO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.”
(STJ, HC nº 462.100/SP).

É idônea a valoração negativa da circunstância do crime de homicídio tentado, em razão de ter sido praticado na residência da vítima e na presença de sua filha.

“A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.03.2022).

“[...] No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.

4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ – REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Machado
, tirado em face de sentença proferida nos autos da ação penal n. 0011251-65.2015.8.11.0015, após deliberação do Tribunal do Júri, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c o art.14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela revisão da pena-base, para que, sejam neutralizados os maus antecedentes e as consequências do crime e, na terceira fase, requer a redução da pena no tocante à tentativa, postulando pela aplicação no máximo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 217816156).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“desprovimento do recurso. ”
(Id. 226366692).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a modificação da pena aplicada.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal

“As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são da discricionária apreciação do magistrado, que, ao fixar a duração da pena, não está obrigado a analisar exaustivamente cada uma delas, bastando fixar-se nas reputadas decisivas para a dosagem – no caso bem explícitas pelas instâncias ordinárias”
(STF - RT 641/397- 8).

Aliado a isso,
eis o entendimento do STJ
,
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.03.2022.

Amparando a tese, trago o entendimento deste Tribunal de Justiça, enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Insta a transcrição desta parte da sentença condenatória, a
bordando a matéria:

“[...] Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal.
Verifico que o acusado registra antecedentes criminais, tendo em vista que possui condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos (Autos n° 238584 – APOLO), mas em crime praticado anteriormente (03/05/2015), nos termos do entendimento do STJ[1].
Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las.
No tocante ao motivo, foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito
.
Com relação às circunstâncias, verifica-se que o crime fora cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que vítima foi atropelada, se forma surpreendente, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação, bem como contra mulher, em situação de menosprezo e discriminação à sua condição, no âmbito da violência doméstica
. Quanto às consequências também inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.”

Constata-se terem sido consideradas desfavoráveis ao apelante duas moduladoras para elevação da pena-base:
os maus antecedentes e as circunstâncias do crime
,

como bem destacado pelo juízo
a quo,
o motivo foi utilizado para qualificar o delito.

Desse modo, nota-se que

a magistrada valorou negativamente os antecedentes, o que fez motivadamente, visto que o
réu possui condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos (Autos n° 238584 – APOLO), mas em crime praticado anteriormente (03/05/2015), apesar de não configurar reincidência, enseja a valoração negativa da referida vetorial.

Aplicável aresto do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
( HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) Destaquei

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
.”
(HC 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018) Destaquei

Neste ponto, destaco, que não há ilegalidade na juntada, pela magistrada singular, do relatório de situação processual executória, a fim de possibilitar o efetivo conhecimento da vida pregressa do apelante e, assim, aferir seus antecedentes criminais e a reincidência, sobretudo porque o juiz, amparado em seu poder geral de cautela, pode, de ofício, realizar diligências que entender fundamentais para o julgamento do feito.

Aliás, nesse sentido estabelece o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, vejamos:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.
Destaquei

No que diz respeito às circunstâncias do crime, trata-se do juízo de maior e menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
do agente, das condições de tempo e local e os instrumentos utilizados para a consumação do crime, entre outros. Dessa forma, considerando que o apelante tentou ceifar a vida da ofendida, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que
“
acelerou o automóvel, derrubou o portão de entrada e atingiu a vítima Loreni de forma inesperada, surpreendendo-a, sem que pudesse esboçar reação, tendo sido lançada cerca de três metros, havendo desmaiado na sequência
”.
(Id. 217810842)

Acresça-se que a ofendida é mulher e foi casada com o acusado por cerca de 23 (vinte e três) anos, sendo que ambos possuem dois filhos, circunstância essa que está a denotar que o delito tenha sido praticado em razão de a vítima ser do sexo feminino, em contexto de violência doméstica que permeava a separação do casal, vejo como idônea a fundamentação utilizada pela Magistrada
a quo
.

No mesmo sentido, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Herbert Dias Ferreira, em seu parecer:

“[...]
foram consideradas negativas as circunstâncias do delito tendo em vista que “
o crime fora cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que vítima foi atropelada, se forma surpreendente, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação, bem como contra mulher, em situação de menosprezo e discriminação à sua condição, no âmbito da violência doméstica
.

Ao valorar negativamente a referida circunstância, a magistrada singular, de maneira acertada, fundamentou a decisão indicando que utilizaria uma das qualificadoras para caracterizar o tipo qualificado do delito e as outras como circunstância judicial negativa
”
(Id. 217816156).

Portanto, verifica-se que a pena-base se afastou do mínimo legal por haver circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, o juízo sentenciante, ao proferir sua decisão e exasperar a pena-base, agiu com total cautela e fundamentou de forma clara a razão pela qual majorou a referida reprimenda.

Sobre o tema, trago à colação a manifestação doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador
.”
(Código Penal Comentado, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009 p. 391).

“Se todas as operadoras do art. 59 forem favoráveis ao réu, a pena-base pode ficar no mínimo previsto. Se algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve afastar-se do mínimo, se, contudo, o conjunto for desfavorável, deve aproximar-se do termo médio
.” (BITENCOURT, Cezar Roberto, Manual de Direito Penal – Parte geral, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 536).

Assim, a sentença está fundamentada em um robusto conjunto probatório e obedeceu estritamente aos princípios fundamentais da isonomia e proporcionalidade, bem como atendeu aos preceitos do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988) e, ainda, mostrou-se compatível com os princípios penais da necessidade e da suficiência da pena para a reprovação e prevenção do crime (art. 59, Código Penal).

Sobre o tema, o STJ pontua:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA ADEQUAÇÃO DOS AUMENTOS PROMOVIDOS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DOSIMÉTRICAS – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ASSAZ PEJORATIVAS – MAJORAÇÃO RAZOÁVEL PARA CADA VETOR NEGATIVO – PEDIDO DE MAIOR ATENUAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – ATENUAÇÃO RAZOÁVEL – SINGULARIDADES DO CASO CONCRETO A JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO PROMOVIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em redimensionamento da pena-base quando o aumento promovido à conta da existência de duas circunstâncias judiciais assaz pejorativas se mostra razoável. 2. Consoante assentado no Superior Tribunal de Justiça, “o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas.
Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
[AgRg no HC 457.213/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 09/11/2018].
(N.U 0010324-15.2016.8.11.0064, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) Destaquei

De igual modo, não assiste razão à defesa ao requerer, na terceira fase da dosimetria da pena, a aplicação da diminuição em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Sabe-se que é no contexto do
iter criminis
que se situa a figura do crime tentado, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos: 1) dolo de consumação; 2) início dos atos executórios; e 3) ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Após muito debater sobre o assunto, a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução deve se operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores, como se depreende do aresto abaixo ementado,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DEBILIDADE PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO.

[...]. 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.
4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ – REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) Destaquei

É o que leciona Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz deve levar em consideração apenas e tão-somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição, que varia de um a dois terços (art. 14, parágrafo único, CP), quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial – 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. Tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007)

E no âmbito dessa e. Corte Estadual de Justiça, a fim de alinhar seu posicionamento àquele perfilhado pelas instâncias extraordinárias, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado Orientativo n.º 46, dispondo que:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destaca-se dos autos
, que a consumação esteve próxima de ocorrer, posto que o réu percorreu consideravelmente a fase de execução do delito contra a vida, tanto que atropelou a vítima e, com o impacto foi
lançada cerca de três metros, havendo desmaiado na sequência,
“mesmo tendo acertado a vítima,
o acusado permaneceu fazendo movimentos para frente e para trás com o veículo, por cima dos escombros, deixando o local somente após ouvir que os informantes chamariam a polícia, percorrendo, pois, o iter criminis, aproximando-se do resultado – Id. 217810808”
,
não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, o que não justifica a pleiteada diminuição, a teor da jurisprudência pacificada da Corte Cidadã,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. QUANTUM DE REDUÇÃO DE PENA. ITER CRIMINIS. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DO REDUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1
. Não há constrangimento ilegal no ponto em que foi aplicada a fração de 1/3 de redução de pena em decorrência da tentativa, visto que as instâncias ordinárias fundamentaram, com base nas circunstâncias do caso concreto, a redução de pena no referido patamar, tendo salientado que o paciente desferiu dois golpes de faca nas costas da vítima, "o que representa avanço do iter criminis" percorrido pelo agente.
2. Esbarra na falta de interesse de agir o habeas corpus no ponto em que questiona o quantum de redução de pena procedido em razão do privilégio contido no artigo 121, § 1º, do Código Penal - delito cometido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima -, visto que o tribunal de origem já deu provimento ao apelo defensivo para aplicar a minorante em questão no maior patamar legalmente previsto. 3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 270.283/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ) Destaquei

Desse modo, observa-se que o apelante, agindo com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, imbuído de
animus necandi
, tentou matar a vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024